Tribunal: TCU
Processo: 008.174/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre os presentes recebidos pelo presidente da república entre 2003 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional referente a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio do qual solicita informações sobre os presentes recebidos pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 2003 a 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer desta Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da CF/1988, c/c art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. em resposta ao Ofício 3/2023-CFFC, referente ao Requerimento 38/2023-CFFC, de autoria do Exmo. Deputado Federal Carlos Jordy, encaminhar à Exma. Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a informação solicitada, consistente na cópia integral dos TC Processo 011.591/2016-1 , Processo 003.232/2017-4 e Processo 009.635/2019-0 e desta deliberação; 9.3. declarar integralmente atendida a solicitação, com fulcro nos arts. 14, IV, e 17, I, da Resolução-TCU 215/2008, e determinar seu arquivamento.